Tribunal: TJSP
Processo: 1500493-17.2024.8.26.0080
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Réu condenado por tráfico de drogas e posse ilegal de munição. Em sua residência, foram apreendidas 41 porções de 'maconha', munições e petrechos para preparo de drogas. O acusado admitiu a posse, mas negou a intenção de venda.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Réu condenado por tráfico de drogas e posse ilegal de munição. Em sua residência, foram apreendidas 41 porções de 'maconha', munições e petrechos para preparo de drogas. O acusado admitiu a posse, mas negou a intenção de venda.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a alegação de insuficiência de provas para a condenação por ambos os crimes; (ii) a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal; (iii) a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por depoimentos de policiais e laudos periciais.
4. A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico, não sendo cabível a desclassificação para uso pessoal. Posse ilegal de munições também evidenciada pelas provas oral e pericial coligidas. 5. Indeferimento do direito de recorrer em liberdade que decorre da gravidade do crime, do montante da pena aplicada, da vida pregressa e do fato do réu ter respondido preso ao processo, circunstâncias que justificam a manutenção da prisão.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A posse de grande quantidade de droga e petrechos caracteriza tráfico, mesmo sem ato de comércio. 2. A condição de usuário não exclui a prática de tráfico. 3. Posse de munição que é crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a ocorrência de resultado naturalístico.
Legislação Citada:
Lei no 11.343/2006, art. 33; Lei no 10.826/03, art. 12.
Jurisprudência Citada:
STJ, HC 40162/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005; STJ, HC 149540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 04.05.2011.